Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação do embargado
2. Aponta omissão e contradição no acórdão.
II. Questão em discussão
3. Verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Não se constatam vícios no acórdão porquanto o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.
5. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade.”